Tribunal: TJBA
Processo: 8057742-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057742-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: IRENE DA SILVA PESSOA DE BRITO

Advogado(s)
:
MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA registrado(a) civilmente como MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
DECORRENTES DE SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
CONTRATAÇÃO POR
ATENDIMENTO VIA WHATSAPP COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE
FOTO CAPTURADA. APARENTE FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO
.
PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.

DECISÃO
MANTIDA
.

RECURSO
NÃO
P
ROVI
DO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8057742-55.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
a

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e agravad
a

IRENE DA SILVA PESSOA DE BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça